Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. É cediço que a pessoa natural e a pessoa jurídica possuem personalidades distintas e os sócios/representantes não podem responder, em nome próprio, pelas obrigações da instituição, na forma pretendida pelo Autor. Assim, patente a ilegitimidade passiva da segunda Ré.
3. A alegação de ter sido tratado com descaso e a frustração por não receber o imóvel comprado são fatos que não ultrapassam o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficientes para ensejar reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida.